Tribunal: TJMT
Processo: 1008045-22.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008045-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO GARCIA QUIJADA - CPF: 170.383.028-84 (ADVOGADO), L.O.MASSINATORI REPRESENTACOES COMERCIAIS - CNPJ: 13.304.888/0001-06 (AGRAVANTE), ALCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.319.351-91 (AGRAVADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EMITIDA PREMATURAMENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DISPENSA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento integral da sentença com base em certidão de trânsito em julgado, posteriormente considerada prematura. A agravante alegou pendência de julgamento de recurso especial (
AREsp
nº 2785050/MT), o que afastaria o trânsito em julgado. Requereu efeito suspensivo para impedir levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a interposição de agravo em recurso especial impede a certificação do trânsito em julgado; e (
ii
) saber se, mesmo afastado o trânsito em julgado, é possível prosseguir com o cumprimento provisório da sentença, com dispensa de caução para levantamento de valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de trânsito em julgado foi emitida antes do julgamento definitivo do
AREsp
nº 2785050/MT, sendo, portanto, prematura.

A pendência de recurso especial sem efeito suspensivo não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, que deve ocorrer na forma provisória, nos termos do art. 520 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite o levantamento de valores em cumprimento provisório mesmo sem caução, desde que presentes requisitos legais e jurisprudenciais.

No caso concreto, o
AREsp
foi parcialmente conhecido e desprovido, com reconhecimento de erro grosseiro na interposição de recurso anterior, o que denota a baixa probabilidade de êxito recursal e o caráter protelatório da conduta da parte agravante.

Em razão disso, a exigência de caução é dispensável, ainda que o crédito não seja alimentar nem haja situação de necessidade do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma provisória, com o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, mantida a autorização para levantamento dos valores bloqueados sem exigência de caução.

Tese de julgamento:
“1. A interposição de agravo em recurso especial impede a certificação do trânsito em julgado até o julgamento definitivo. 2. O cumprimento provisório de sentença é admissível na ausência de efeito suspensivo, com possibilidade de levantamento de valores sem caução, conforme o art. 520, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 520, IV, 521, 995 e 1.029, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2367253/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1.955.171/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 28.03.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2.078.231/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por L.O.
Massinatori
Representações Comerciais – ME contra decisão da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença nº 1003754-82.2016.8.11.0003, determinou o cumprimento integral da decisão de ID 159323503, a qual autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD.

A agravante sustenta que o feito ainda tramita no Superior Tribunal de Justiça, no
AREsp
nº 2785050/MT, pendente de julgamento definitivo, e que, por isso, não houve trânsito em julgado. Alega erro na certidão de trânsito em julgado (ID 178147046), pois o recurso especial interposto contra o acórdão do Agravo de Instrumento nº 1011495-07.2024.8.11.0000 ainda não foi julgado. Aponta nulidade processual e pede efeito suspensivo para impedir o levantamento dos valores.

O agravado, nas contrarrazões, afirma que a agravante tenta rediscutir matéria já decidida com uso de recursos protelatórios. Sustenta que nenhum dos recursos teve efeito suspensivo, inclusive o
AREsp
, e que a agravante não impugnou oportunamente a ausência desse efeito, o que teria acarretado a preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da questão consiste em determinar se o
AREsp
nº 2785050/MT impediria a certificação do trânsito em julgado e, consequentemente, o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma definitiva.

Verifico,
em consulta ao site do STJ
, que o
AREsp
nº 2785050/MT foi julgado pelo Ministro Marco
Buzzi
em 28/02/2025, que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. Na decisão, o Ministro Relator expressamente reconheceu que o recurso anterior interposto pela agravante (Agravo de Instrumento nº 1011495-07.2024.8.11.0000) incorreu em erro grosseiro, por ter sido manejado quando o recurso cabível seria a apelação, destacando que
“
a decisão que põe fim ao cumprimento da sentença, extinguindo a obrigação, é recorrível pela via de apelação, e não de agravo de instrumento
”
.

Quanto à certificação do trânsito em julgado, assiste razão à agravante. Isso porque, a depender do prazo recursal e de eventual interposição de outros recursos, não se poderia considerar, no momento da certificação, que já havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão impugnada. O trânsito em julgado somente ocorre quando não mais cabível qualquer recurso, situação que não estava definitivamente configurada no momento da emissão da certidão.

Portanto, a certidão de trânsito em julgado (ID 178147046) foi emitida de forma prematura e deve ser desconsiderada.

No entanto, esse fato, por si só, não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, que deve ser processado na forma provisória, nos termos do art. 520 do CPC, uma vez que o recurso em questão (
AREsp
) não possui efeito suspensivo.

Conforme estabelece o art. 995 do CPC,
“
os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
”
. Da mesma forma, o art. 1.029, §5º do CPC estabelece que os recursos extraordinário e especial não possuem efeito suspensivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de efeito suspensivo ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial autoriza o regular prosseguimento do processo, na forma de cumprimento provisório de sentença. Nesse sentido, podemos citar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O entendimento desta Corte Superior é no sentido do cabimento do levantamento de valores bloqueados, inclusive sem caução, quando há recurso proposto sem efeito suspensivo" (
AgInt
no REsp 1 .955.171/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 30/3/2022). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu pela necessidade de manutenção das penhoras dos imóveis até o julgamento dos recursos interpostos pelo executado, ante a precariedade do levantamento de valores efetuado em sede de execução provisória, não havendo que se falar em comportamento contraditório ou violação à boa-fé objetiva pelo exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2367253 SP 2023/0159715-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)

Importante ressaltar que, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, incide o regime do art. 520 do CPC, que em seu inciso IV estabelece:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Por sua vez, o art. 521 estabelece hipóteses de dispensa da caução:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

No caso em análise, embora não se enquadre expressamente nas hipóteses do art. 521, I e II, por não se tratar de crédito alimentar nem haver
demonstração de situação de necessidade do credor, é possível aplicar, por analogia, o inciso III, que dispensa a caução quando pender o agravo do art. 1.042 (atual
AREsp
).

Ainda que o
AREsp
não esteja tecnicamente pendente (já julgado pelo relator), a
ratio
legis do dispositivo autoriza sua aplicação ao caso, sobretudo diante da baixa probabilidade de reversão da decisão, considerando que: (i) o
AREsp
foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido; (
ii
) o relator reconheceu erro grosseiro na interposição do recurso anterior, evidenciando a improcedência da pretensão recursal; (
iii
) o juízo de origem apontou o caráter protelatório dos recursos da agravante, aplicando multa por má-fé; (
iv
) o processo principal transitou em julgado em 25/03/2020 e está em cumprimento de sentença há tempo considerável.

Ademais, a recente jurisprudência do STJ, no
AgInt
no REsp n. 2.078.231/RJ, relatado pelo Ministro Raul Araújo e julgado em 4/3/2024, esclarece que
“
se é certo que a caução poderá ser dispensada, não menos correto é que a sua exigência poderá ser mantida quando da dispensa resulte manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
”

No presente caso, não vislumbro risco de grave dano ao executado, especialmente considerando a trajetória processual que revela o caráter protelatório dos recursos interpostos e a baixa probabilidade de reforma da decisão.

Nesses termos, embora o cumprimento de sentença deva prosseguir na forma provisória, com o cancelamento da certidão de trânsito em julgado (ID 178147046), considero justificada a dispensa de caução para o levantamento dos valores bloqueados, nos termos dos
arts
. 520, IV e 521 do CPC e da jurisprudência do STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo e dou-lhe parcial provimento apenas para determinar que o cumprimento de sentença prossiga na forma provisória, com o cancelamento da certidão de trânsito em julgado (ID 178147046), mantida, porém, a eficácia da decisão agravada quanto ao prosseguimento do feito e levantamento dos valores bloqueados, dispensada a exigência de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025